Tribunal: STF
Processo: ADI 7546
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO JUSTIFICADA. RECURSO REJEITADO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do STF que declarou a inconstitucionalidade dos arts. 7º e 16, V e § 5º, da Lei n. 16.157/2013 do Estado de Santa Catarina, com a redação dada pela Lei n. 18.284/2021.

    2. A parte embargante sustenta omissão, no que desconsiderada a necessidade de modulação de efeitos, sob o argumento de que a declaração de inconstitucionalidade com efeitos retroativos comprometeria a segurança jurídica.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos necessários à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. A modulação dos efeitos de julgamento em controle abstrato de constitucionalidade constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrados fundamentos concretos de segurança jurídica ou de relevante interesse social.

    5. A invocação genérica de possíveis impactos e situações consolidadas não é suficiente para justificar a modulação, sendo necessária a demonstração concreta de prejuízos relevantes.

    6. No caso, a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade não viola a segurança jurídica, sobretudo porque fundada na preservação da confiança dos administrados na atuação do poder público.

    IV. DISPOSITIVO 

    7. Embargos de declaração rejeitados.